Tribunal: STF
Processo: Rcl 39220
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Em face das razões trazidas na contestação e considerando o equívoco na prolação de decisão antes de findo o prazo da defesa, reconsidero a decisão proferida em 06.04.2020, tornando-a sem efeito. Passo ao exame do feito. 
    2. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão de Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada pela reclamante com a Cemig Distribuição S.A., condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. 
    3. Na presente reclamação, alega-se violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no artigo 25, § 1°, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    4. Deferi a liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 14). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado presou as informações (doc. 18).
    5. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (doc. 23), sustentando (i) a ausência de esgotamento das vias recursais; (ii) a impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal; e (iii) a inexistência de contrariedade à Súmula Vinculante 10. 
    6.  É o relatório. Decido
    7. Deixo de requisitar o parecer da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF).
    8. Prospera o argumento da reclamante no sentido de que houve violação à Súmula Vinculante 10. Anoto, em primeiro lugar, que não procede o alegado, na contestação, quanto à utilização da reclamação como sucedâneo recursal. De acordo com os arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação dirigida a esta Corte é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). Na inicial, a violação ao art. 97 da Constituição Federal vem relacionada à Súmula Vinculante 10, de modo que não se trata de reclamação fundada em violação a direito objetivo.
    9. Ademais, o § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95 dispõe: “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    10. Quanto à alegação de não esgotamento das vias recursais, este caso não se enquadra nesta hipótese de inadmissão prevista no §5º, inciso II, do art. 988, do CPC/15. A parte reclamante não propõe ação a fim de garantir a observância de acórdão de RE com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de RE ou REsp repetitivos, mas de enunciado de súmula vinculante. 
    11.  Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário (doc. 11, fls. 4-5). Assim, há violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar acórdão reclamado (autos nº 0010024-51.2015.5.03.0035) e determinar que outro seja proferido pelo órgão reclamado, com a observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
    13. Fixo em R$ 1.000 (mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015) – suspensos, no entanto, pelo deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º). 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator